Tribunal: TJSP
Processo: 0033615-30.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000963576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0033615-30.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WALTER BENVENUTI FILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para, reconhecida a prescrição da pretensão
executória, declarar extinta a punibilidade do agravante em relação à Ação
Penal no 0099387-33.2003.8.26.0050. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0033615-30.2020.8.26.0050 - São Paulo
2
VOTO No 50882
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0033615-30.2020.8.26.0050
AGRAVANTE: WALTER BENVENUTI FILHO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO
EXECUÇÃO No 0100815-59.2017.8.26.0050
JUÍZO DE ORIGEM: 5a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
DECISÃO: JUÍZA ELIANA CASSALES TOSI BASTOS
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL MH
Cuida-se de agravo em execução
interposto por WALTER BENVENUTI FILHO contra a decisão
de fls. 18/22, datada de 8.10.2020, da 5a Vara das Execuções
Criminais da Comarca da Capital, que, nos autos da Execução
Penal no 0100815-59.2017.8.26.0050, indeferiu o pedido de
reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que o termo inicial da prescrição da pretensão executória e o
trânsito em julgado para a acusação. Busca a reforma da
decisão.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0033615-30.2020.8.26.0050 - São Paulo
3
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento.
É o relatório.
Walter foi condenado a cumprir, em
regime aberto, a pena de dois anos de reclusão, substituída a
pena carcerária por restritivas de direitos.
A questão controvertida é singela e
diz respeito ao termo inicial da contagem do prazo da
prescrição da pretensão executória: se a data do trânsito em
julgado para a condenação ou a data do trânsito em julgado
para ambas as partes.
Pois bem.
Embora
exista
precedente
de
relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes (STF HC
138.086), que vinha sendo inclusive adotado aqui, a verdade é
que o Supremo Tribunal Federal ainda não sedimentou seu
entendimento sobre a matéria.
Confira-se:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL:
TRÂNSITO
EM
JULGADO
PARA
A
ACUSAÇÃO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.(STF - RE

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0033615-30.2020.8.26.0050 - São Paulo
4
1230675 Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 11/09/2019).
Ressalta-se que está pendente na
Suprema Corte julgamento do ARE 848.107, no âmbito do qual
foi reconhecida a repercussão geral sobre o tema. O
julgamento estava previsto para o dia 24.4.2020, mas o
processo foi retirado de pauta, sem previsão de continuação.
Conquanto o Supremo Tribunal
Federal ainda não tenha posicionamento definido, o Superior
Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o termo
inicial da prescrição da pretensão executória é a data do
trânsito em julgado para a acusação.
Nesse sentido:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
TERMO
INICIAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. FURTO SIMPLES PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A
ACUSAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
AGRAVO DESPROVIDO.
...
III - A existência de decisões do Supremo
Tribunal Federal, desprovidas de efeito vinculante, em dissonância com o
entendimento deste Superior Tribunal de Justiça com relação à mesma
matéria, não obsta a este Sodalício que continue exercendo sua função

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0033615-30.2020.8.26.0050 - São Paulo
5
constitucional e aplicando o entendimento que concluir mais adequado à
legislação infraconstitucional" (AgRg no AREsp n. 1.422.105/SP, Quinta
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 25/06/2019).
IV - In casu, tem-se que o prazo para a
extinção da punibilidade, pelo decurso do prazo da prescrição da
pretensão executória, consumou-se em 05/02/2020, uma vez que entre o
dia do trânsito em julgado para acusação (05/02/2016) e até a presente
data, não houve o início da execução das penas.
Agravo regimental desprovido.”
(STJ
AgRg no HC 545.998/SP, Rel.
Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe
16/03/2020)
E ainda:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LESÃO
CORPORAL
QUALIFICADA.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
E
FAMILIAR
CONTRA
A
MULHER.
NULIDADE. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO
CONHECIMENTO.
ABSOLVIÇÃO.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA RECONHECIDA.
....
6.
Enquanto
não
modificada
a
interpretação do art. 112, I, do CP à luz do art. 5°, II e LVII, da CF,
prevalece neste Superior Tribunal o entendimento de que o termo
inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0033615-30.2020.8.26.0050 - São Paulo
6
executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a
acusação.
...
8.
Agravo
regimental
não
provido.
Declarada a extinção da punibilidade do agente pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão executória.
(S|TJ AgRg no AREsp 1393147/RJ, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
10/03/2020, DJe 17/03/2020).
Ante tal panorama de incerteza,
opta-se pela adoção da solução mais favorável para o
sentenciado, ou seja, considerar o termo inicial da prescrição
da pretensão executória a data do trânsito em julgado para o
Ministério Público.
Registra-se
a
existência
de
precedente nesta Colenda Câmara sobre o entendimento
acima
firmado
(Agravo
em
Execução
no
0055671-
91.2019.8.26.0050, Relator Des. Alexandre Almeida, julgado
em 23.1.2020).
Assim,
considerando-se
que
o
trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 18.7.2011 e a
pena de multa foi paga no dia 30.7.2018 (fl. 17), tendo
decorrido, portanto, prazo superior a quatro anos, é de rigor o
reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
Diante
do
exposto,
dá-se

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0033615-30.2020.8.26.0050 - São Paulo
7
provimento ao recurso para, reconhecida a prescrição da
pretensão executória, declarar extinta a punibilidade do
agravante
em
relação
à
Ação
Penal
no
0099387-33.2003.8.26.0050.
XAVIER DE SOUZA
Relator